Tribunal: TJES
Processo: 5000049-54.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000049-54.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALLESKA GOMES LESCANT
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000049-54.2023.8.08.0000

PACIENTE: WALLESKA GOMES LESCANT

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WALLESKA GOMES LESCANT
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do Juízo de Plantão de Audiência de Custódia, em razão da prática do crime previsto no
artigo
33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06
.

Pleiteia a paciente a concessão da ordem

para
substituição da custódia por prisão domiciliar
, em razão de possuir três filhos com idade inferior a 12 (doze) anos. Em trato subsidiário, aduz possuir condições pessoais favoráveis e pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta
à
paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

Quanto ao
periculum libertatis
, observa-se que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva
tendo em vista à
garantia da ordem pública
(artigo 312 do CPP), em razão
d
a gravidade concreta do delito.
Isso porque, além da droga encontrada com a paciente e o corréu (02 tabletes de maconha, 03 pedaços de maconha no tamanho de um sabonete e 01 bucha de maconha), foi encontrado em sua residência e do corréu mais meio tablete de maconha e outros dois pedaços de maconha, 02 pinos de cocaína e 01 balança de precisão, além de uma sacola contendo diversos pinos para embalo de cocaína.

É assente no Superior Tribunal de Justiça:

[...] A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2020). "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020). [...] (STJ, AgRg no RHC n. 169.847/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 2/3/2023)

Não fosse suficiente, o magistrado de primeiro grau observou
o risco
concreto
de reiteração delitiva,
evidenciada pelos seus registros criminais que apontam que a
paciente responde a outra aç
ão penal por tráfico
de drogas e associação para o tráfico

(proce
sso nº 0008416-31.2019.8.08.0021)
.

Como se sabe, ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045447, Relator Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

Nesse sentido, o STJ:

[...] É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. [...] (AgRg no HC 688.069/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Do mesmo modo, é
“inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta da conduta delituosa
indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante” (STJ, AgRg no HC n. 790.147/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Logo, incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

Pelos mesmos motivos,
i
n
cab
í
v
e
l a substituição da custódia por prisão domiciliar
.

Como se sabe, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020).

Isto é, em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

Analisando a situação dos autos, como destacou a douta Procuradoria,
a apreensão de expressiva quantidade dos entorpecentes ocorreu na residência da paciente na presença de menor de idade.

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça:

[...] É certo que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que não reconhecerem o direito à prisão domiciliar. 3. Ademais, em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 4. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a prática do delito no gozo de liberdade provisória concedida após haver cometido o mesmo crime e a necessidade de integral proteção do menor. 5. Hipótese em que foi ressaltada a gravidade concreta dos fatos imputados à Agravante, que, segundo consta, teria atuação importante em organização criminosa conhecida pela prática de atos violentos, havendo indícios, inclusive, de que vinha planejando pessoalmente o homicídio de agentes de segurança (policial e delegado de polícia), conforme diálogos captados e transcritos na denúncia, situação excepcionalíssima, apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 159.053/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022)

Outrossim,
não há nos autos documentos capazes de demonstrar a indispensabilidade da presença da paciente para o cuidado e proteção de seus filhos
.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se desconhece que, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. 5. No caso a criança é filho do ex-companheiro da paciente com outra mulher, não restando nos autos prova de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados do menor que sequer é seu filho legítimo. Ademais a criança encontra-se aos cuidados do pai biológico, e pode também contar com o auxílio de cuidadores e rede de apoio familiar. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental conhecido e improvido. (STJ, AgRg no HC n. 786.788/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. 1. REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP PREENCHIDOS.
PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em virtude da quantidade e variedade das drogas apreendidas e em razão da necessidade de evitar a reiteração delitiva, autorizam a decretação da prisão preventiva.

2.
Em situações excepcionais, que devem ser devidamente fundamentadas pelos Juízes, poderá persistir a prisão, devendo ser avaliada ainda, tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, bem como as condições que envolveram a prisão da mãe.

3.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.